Tribunal: TJDFT
Processo: 0738977-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738977-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA AGRAVADO: JOSE GERALDO DA SILVA, MARIS PEREIRA BARBOSA SILVA DECISÃO 1. O recurso foi julgado, nos termos do acórdão de ID no 65222128. 2. O agravante informa que apesar de regularmente intimados, o Fundo do Regime Geral de Previdência Social (ID no 64751016), assim como a Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF (ID no 64229663), não implementaram os descontos determinados na decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 64106733), confirmada no acórdão. 3. Intimem-se, por meio de oficial de justiça, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS - Fundo do Regime Geral de Previdência Social) e a Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF para que, no prazo de 5 (cinco) dias, implementem o desconto de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida dos agravados, assim compreendidos o saldo resultante dos proventos brutos, descontadas apenas as verbas decorrentes de lei (imposto de renda e contribuição previdenciária), até o limite do valor exequendo atualizado (com a dedução das quantias já recebidas), incluindo a penhora sobre o 13o salário e outras verbas eventualmente pagas e deposite na conta bancária do agravante, informada no ID no 64141962, sob pena de responsabilização pessoal, sem prejuízo das demais consequências nas esferas administrativa, civil e penal (CPC art. 77, §§ 1o e 2o; CP, art. 330). 4. Precedente: TJDFT Acórdão no 1787492, 07322264520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. Cumprida a determinação e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 6. Esclareço que quaisquer outras providências futuras relacionadas ao cumprimento do acórdão deverão ser realizadas pela primeira instância, diante do exaurimento desta jurisdição. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO